Tribunal: TJMT
Processo: 1003460-96.2022.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003460-96.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA LUCIA MENEZES DE SOUZA - CPF: 021.351.211-42 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ARMANDINO DE SOUZA ALBINO - CPF: 174.175.111-04 (APELADO), NESCY FERREIRA DE MASCARENHAS MENEZES - CPF: 531.909.201-68 (APELADO), HELIO JOSE DE MENEZES - CPF: 345.560.521-49 (APELADO), HELENA LOPES DA SILVA - CPF: 009.427.521-12 (APELANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA (APELANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 079.695.031-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. READEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. BOA-FÉ PROCESSUAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME -
Apelação Cível interposta contra sentença que arbitrou o valor de R$ 1.800,00 mensais por condômino, a título de aluguel, em Ação de Arbitramento de Aluguel, referente ao uso exclusivo de imóvel comum pelos apelantes. Também condenou os apelantes nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Os apelantes requerem a redução do valor do aluguel mensal, a readequação da condenação em custas e honorários advocatícios, e alegam violação à boa-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em (i) definir se a alegação de violação à boa-fé processual, em razão das propostas amigáveis apresentadas pelos apelantes em outra ação, deve ser acolhida; (ii) reavaliar o valor arbitrado a título de aluguel, levando em consideração o uso efetivo do imóvel pelos apelantes; (iii) reconsiderar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, dada a postura dos apelantes na ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
- A alegação de violação à boa-fé processual não é acolhida, pois a apresentação de propostas amigáveis em ação distinta não impede o ajuizamento da ação de arbitramento de aluguel, nem configura litigância contrária à boa-fé, tendo em vista a continuidade do uso exclusivo do imóvel pelos apelantes em detrimento dos demais coproprietários.

A fixação do valor do aluguel mensal deve ser proporcional ao uso efetivo do imóvel. Embora a avaliação oficial tenha atribuído o valor de R$ 6.000,00 mensais, os apelantes não exploram toda a área do imóvel e utilizam apenas uma parte, com criação de 38 cabeças de gado, o que justifica a redução do valor arbitrado.

O valor de R$ 1.800,00 mensais por condômino é excessivo, considerando o uso parcial da área. O valor do aluguel é readequado para R$ 800,00 mensais por condômino, totalizando R$ 1.600,00 mensais para ambos os casais, a partir da citação, mantendo-se os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença.

A condenação em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, é mantida, pois não houve reconhecimento do pedido nem cumprimento voluntário da obrigação, o que afasta a aplicação do § 4º do artigo 90 do CPC, que permite redução dos honorários em caso de reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento espontâneo da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor do aluguel mensal para R$ 800,00 por condômino, totalizando R$ 1.600,00 mensais para os dois casais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de violação à boa-fé processual não é acolhida quando o uso exclusivo do imóvel pelos apelantes é incontroverso, e a proposta de divisão amigável em ação distinta não impede o ajuizamento da demanda de arbitramento de aluguel.

2.

O valor do aluguel deve ser proporcional ao uso efetivo do imóvel, sendo passível de redução quando o bem não for integralmente explorado, para evitar enriquecimento sem causa.

3.

A condenação em custas processuais e honorários advocatícios é mantida, pois não houve reconhecimento do pedido nem cumprimento espontâneo da obrigação, afastando-se a aplicação da redução prevista no § 4º do artigo 90 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp: 1849903 RS 2021/0062066-0, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21/02/2022; Ap 44413/2010, Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11/08/2010.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel, julgou procedente o pedido para arbitrar o valor em R$ 1.800,00 mensais para cada condômino (2), resultando integralmente em R$ 3.600,00, a partir da citação, consoante entendimento do STJ, com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária a partir do vencimento mensal de cada aluguel, o qual será o dia 10 de cada mês, incidindo até o efetivo pagamento. Consignou que deverão ser pagos até a extinção do condomínio e a efetiva desocupação do imóvel. Condenou os requeridos ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os apelantes alegam que os autores optaram por litigar, mesmo diante das
diversas propostas de divisão amigável
feitas pelos recorrentes
no curso da ação de divisão de terras,
as quais foram desconsideradas pela parte autora, evidenciando comportamento que vai de encontro à boa-fé processual.

Afirmam que

não estão usando a área rural inteira, pois ambos têm apenas 38 cabeças de gado e não arrendaram e nem alugaram pasto pelo fato de a referida área estar em litígio, em condomínio e pertencer a todos.

Sustentam que a
condenação em custas processuais e nos honorários advocatícios viola os artigos 89 e 90, §4º do CPC e não é justa, uma vez que,
além de
não terem se oposto ao mérito do pedido
, manifestaram-se por diversas vezes
a favor da divisão do bem comum
, inclusive, apresentando alternativas extrajudiciais viáveis para a resolução do impasse.

Requerem o
provimento do recurso
, para que seja
reformada a sentença e

julgado
improcedente o pedido de cobrança de alugueres
ou, subsidiariamente, que seja
reduzido o valor mensal arbitrado
, bem como
readequada a condenação em custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, os apelados sustentam que a
posse exclusiva do imóvel pelos recorrentes
nunca foi negada nos autos
, tendo sido inclusive
reconhecida expressamente por eles
, não havendo dúvida de que se utilizam do bem sem o repasse de qualquer valor aos demais coproprietários.

Alegam que
não houve anuência tácita ou expressa
dos demais condôminos para que HELENA e ANTONIO ocupassem o imóvel de forma exclusiva após o falecimento da genitora comum e defendem que o arbitramento do valor fixado na sentença é
razoável, proporcional e está de acordo com as provas dos autos
, em especial a
avaliação oficial do imóvel
, que fixou o valor de locação em R$6.000,00 mensais.

Quanto ao argumento de excesso na condenação em custas e honorários, os apelados sustentam que
não houve reconhecimento do pedido, nem cumprimento voluntário da obrigação
, motivo pelo qual
não se aplica a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC
.

Requerem o
desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores/apelados são herdeiros sucessores do Espólio de AURISTELA RODRIGUES DE MENEZES, falecida em 19/07/2019, os quais passaram a ser condôminos de uma fração ideal de um imóvel de 42,2817 hectares, sendo 37,5100 hectares documentados, com a ré (irmã dos ora autores), conforme matrícula R/18514, fls. 14, Livro 2-AAO do RGI desta cidade de Jaciara, MT.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de violação à boa-fé processual. O fato de os apelantes terem apresentado propostas de solução amigável em ação diversa, relativa à divisão do imóvel comum, não impede o manejo da presente ação de arbitramento de aluguel por parte dos apelados, tampouco configura litigância contrária à boa-fé, sobretudo diante da continuidade do uso exclusivo do bem por parte dos recorrentes, em detrimento dos demais condôminos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO BEM POR HERDEIRA
. [...] 1. A jurisprudência do STJ considera "possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros" (AgInt no AREsp 889.672/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 10/3/2017). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1849903 RS 2021/0062066-0, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - INTEMPESTIVIDADE DO APELO AFASTADA - CERCEAMENTO
DE DEFESA – INEXISTENTE - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS CONDÔMINOS - ALUGUEL DEVIDO
- ALUGUERES DEVIDOS A PARTIR DA RESISTÊNCIA DO CONDÔMINO QUE O UTILIZA - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. (...) Aquele que ocupa integralmente imóvel de que é co-proprietário deve pagar aluguel aos outros condôminos. A partir do momento em que se verifica a resistência por parte do condômino ocupante do imóvel, é que se justifica a cobrança dos possíveis frutos advindos de aluguel. (Ap 44413/2010, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/08/2010, Publicado no DJE 24/08/2010)

No que tange ao valor mensal a título de indenização pelo uso exclusivo do imóvel comum, a sentença o arbitrou em R$ 1.800,00 mensais por condômino, com fundamento na avaliação oficial constante dos autos, que indicou o valor locativo do imóvel em R$ 6.000,00 por mês (Id 258014734).

Todavia, à luz do princípio da razoabilidade e diante das peculiaridades do caso concreto — notadamente o uso parcial da área rural pelos recorrentes, com a criação de apenas 38 cabeças de gado, conforme admitido nos autos —, o valor fixado mostra-se excessivo, devendo ser readequado a fim de refletir de forma mais justa e proporcional a extensão e a natureza do uso efetivo do bem.

Embora a posse exclusiva do imóvel reste incontroversa, inclusive reconhecida pelos próprios apelantes, a indenização devida aos demais condôminos deve corresponder ao real benefício econômico extraído pelos ocupantes, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa, o que não ficou demonstrado pelos apelados.

Ademais, não obstante a avaliação oficial tenha apontado o valor global de R$ 6.000,00 como locação potencial, o contexto fático demonstra que tal valor não espelha com precisão o uso efetivamente exercido pelos ocupantes,
os quais não exploram comercialmente a totalidade da área.

Assim, considerando os elementos fáticos dos autos e a ausência de prova robusta que justifique a integralidade do valor arbitrado, deve ser reduzido o valor do aluguel mensal para R$ 800,00 por condômino, totalizando R$ 1.600,00 mensais para os dois casais, a partir da citação, mantidos os critérios de correção monetária, juros de mora e vencimento previstos na sentença.

No que tange à condenação em custas processuais e honorários advocatícios, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou ofensa aos dispositivos legais mencionados pelos recorrentes. Como bem pontuado na sentença, não houve reconhecimento do pedido nem cumprimento espontâneo da obrigação, afastando-se, portanto, a aplicação do §4º do artigo 90 do Código de Processo Civil que assim dispõe:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesse sentido, correta a condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, em consonância com o §2º do artigo 85 do CPC e a jurisprudência consolidada.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor do aluguel para R$ 800,00 mensais por condômino (casal)
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025